Tribunal: TCU
Processo: 022.547/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E CIDADANIA AMBIENTAL - MMA, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1758/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 038.045/2019-2

Inteiro teor:
Acórdão 2044/2024-TCU-Plenário Trata-se do segundo monitoramento para averiguar o atendimento das deliberações proferidas pelo Tribunal por meio do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que julgou a auditoria destinada a avaliar as ações do governo federal para a prevenção e controle do desmatamento na Amazônia Legal (TC- Processo 038.045/2019-2 ). Considerando que o primeiro monitoramento foi realizado por meio do Acórdão de Relação 2.224/2022-TCU-Plenário, Rel. Min. Jorge Oliveira, por meio do qual o Tribunal avaliou o atendimento às deliberações do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário , tendo considerado sobre as 10 determinações/recomendações: 4 em cumprimento; 1 parcialmente cumprida; 4 ainda não implementadas e 1 não mais aplicável; Considerando que aquele Acórdão autorizou a realização de novo monitoramento, este ora examinado; Considerando que, conforme consignado na instrução realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (peças 46 a 48), as diligências efetuadas por este Tribunal lograram atingir os objetivos propostos de buscar informações a respeito das deliberações do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário , e que da análise do conteúdo das manifestações apresentadas pelo MMA, Ibama e Casa Civil, foram consideradas em relação às 9 determinações/recomendações do Acórdão monitorado: 2 cumpridas, 6 implementadas e 1 não aplicável; Considerando a desnecessidade de realização de novo monitoramento; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", 243 e 250, I, do RITCU, e de acordo com a instrução emitida nos autos (peças 46 a 48), em: a) Considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário ; b) Considerar implementadas as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2; 9.2.3; 9.3; 9.5 e 9.6 do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário ; c) Considerar não aplicável o item 9.1.3 do Acórdão 1758/2021-TCU-Plenário ; d) Encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada de cópia da instrução de peça 46, ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA); ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e à Casa Civil da Presidência da República; e) Apensar, em definitivo, estes autos ao TC Processo 038.045/2019-2 , com fulcro nos artigos 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 022.547/2022-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Advocacia-Geral da União; Casa Civil da Presidência da República; Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; Ministério da Defesa; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Vice-Presidência da República (vinculador). 1.2. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.